Tribunal: TJES
Processo: 0021642-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORROBORAÇÃO POR PROVA POLICIAL E OBJETOS APREENDIDOS. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que absolveu Maicon Douglas Fernandes da imputação de furto simples tentado (CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O parquet busca a condenação, sustentando a suficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas coligidas nos autos são suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de furto simples tentado;
(ii) verificar se a pretensão punitiva está prescrita diante da pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de furto tentado se comprova pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e prova oral produzida.

4. A autoria se confirma pelo reconhecimento seguro da vítima em juízo e pela narrativa firme e coerente desde a fase inquisitorial.

5. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando consistente e sem contradições.

6. O depoimento da vítima encontra respaldo nos relatos dos policiais militares, ainda que mais detalhados na fase inquisitiva, os quais se harmonizam com as declarações prestadas em juízo, conforme admite o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.5.2025).

7. A apreensão de capacete, faca e tesoura em poder do réu reforça a intenção de subtração de motocicleta, afastando a versão defensiva.

8. A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, aumentada pela reincidência e reduzida pela tentativa, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

9. Com base na pena em concreto, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), já superado entre o recebimento da denúncia (03.08.2021) e a data do julgamento do recurso, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Condenação decretada. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova policial e elementos objetivos, pode fundamentar condenação por furto tentado.

2. Provas colhidas na fase inquisitiva podem subsidiar condenação quando em harmonia com a prova judicial.

3. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena aplicada em concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 155, caput; 109, V. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021642-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAICON DOUGLAS FERNANDES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORROBORAÇÃO POR PROVA POLICIAL E OBJETOS APREENDIDOS. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que absolveu Maicon Douglas Fernandes da imputação de furto simples tentado (CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O parquet busca a condenação, sustentando a suficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas coligidas nos autos são suficientes para a condenação do recorrido pelo crime de furto simples tentado;
(ii) verificar se a pretensão punitiva está prescrita diante da pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de furto tentado se comprova pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e prova oral produzida.

4. A autoria se confirma pelo reconhecimento seguro da vítima em juízo e pela narrativa firme e coerente desde a fase inquisitorial.

5. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando consistente e sem contradições.

6. O depoimento da vítima encontra respaldo nos relatos dos policiais militares, ainda que mais detalhados na fase inquisitiva, os quais se harmonizam com as declarações prestadas em juízo, conforme admite o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.5.2025).

7. A apreensão de capacete, faca e tesoura em poder do réu reforça a intenção de subtração de motocicleta, afastando a versão defensiva.

8. A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, aumentada pela reincidência e reduzida pela tentativa, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

9. Com base na pena em concreto, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), já superado entre o recebimento da denúncia (03.08.2021) e a data do julgamento do recurso, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Condenação decretada. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova policial e elementos objetivos, pode fundamentar condenação por furto tentado.

2. Provas colhidas na fase inquisitiva podem subsidiar condenação quando em harmonia com a prova judicial.

3. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena aplicada em concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 155, caput; 109, V. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença que consta do ID 14627212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo
MAICON DOUGLAS FERNANDES
das imputações constantes no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais no ID 14627214 requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia por considerar existente prova suficiente de autoria quanto a prática do crime de furto tentado.

A defesa apresentou contrarrazões que constam do ID 14627215, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 15499732 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença que consta do ID 14627212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo
MAICON DOUGLAS FERNANDES
das imputações constantes no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais no ID 14627214 requerendo a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia por considerar existente prova suficiente de autoria quanto a prática do crime de furto tentado.

A defesa apresentou contrarrazões que constam do ID 14627215, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 15499732 opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

1 - Condenação pelo crime de furto tentado:

A denúncia narrou que o recorrido deu início à subtração da motocicleta pertencente à vítima Gilcimar Araújo Escarpini, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, a saber, a visualização da ação criminosa pela vítima.

Segundo a peça acusatória, a vítima estacionou sua motocicleta em frente ao seu estabelecimento comercial quando foi alertada por uma vizinha de que um indivíduo estava mexendo em seu veículo. Ao verificar o ocorrido, a vítima constatou a ausência da ignição de sua motocicleta e iniciou perseguição ao suspeito, localizando-o em um ponto de ônibus próximo, o qual empreendeu fuga ao avistá-la. A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em abordar o denunciado, que foi prontamente reconhecido pela vítima como o autor da tentativa de furto.

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recorrido do delito de furto ante insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

A
materialidade
delitiva, embora o objeto do crime não tenha sido apreendido, encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 38607021 , pelo Termo de Declaração da Vítima, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da
autoria
do crime de furto tentado imputado ao recorrido.

Na hipótese, a respeitável sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação. Contudo, ao reexaminar detidamente os autos, entendo que a pretensão ministerial merece prosperar.

Com efeito, a autoria delitiva resta inequivocamente demonstrada, sobretudo pelo depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, Gilcimar Araújo Escarpini, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima narrou de forma pormenorizada os fatos, afirmando que, após ser alertada por uma vizinha, constatou que a ignição de sua motocicleta havia sido subtraída e que o indivíduo suspeito se encontrava em um ponto de ônibus nas proximidades. Imediatamente, iniciou uma perseguição ao réu, que, ao perceber que estava sendo seguido, tentou se evadir.

Ademais, a vítima acompanhou o trajeto do réu até a sede da Polícia Militar, onde solicitou auxílio. Posteriormente, em patrulhamento com a guarnição, logrou êxito em localizar e identificar, com convicção, o apelado MAICON DOUGLAS FERNANDES como o autor do delito. Em seu depoimento na delegacia, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecia o conduzido como o autor do furto da ignição de sua moto.

Nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e desprovida de qualquer intenção de incriminar um inocente.

No caso em tela, o depoimento da vítima é corroborado pelo relato dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, ouvidos na fase inquisitiva, confirmaram a versão apresentada pelo ofendido.

Ainda que na fase judicial as mencionadas testemunhas tenham relatado esquecimento quanto aos fatos imputados, os seus depoimentos prestados na fase do inquérito se integram perfeitamente ao relato da vítima em juízo, adequando-se ao disposto no art. 155 do CPP, e possibilitando um juízo de certeza quanto à condenação.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
Provas colhidas na fase inquisitiva podem embasar condenação se corroboradas por provas judiciais
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.803.007/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ressalta-se, ainda, que durante a abordagem policial foram encontrados na posse do recorrido um capacete de motocicleta, uma faca e uma tesoura, objetos que, no contexto fático apresentado, reforçam os indícios de que o réu de fato intencionava subtrair uma motocicleta.

A alegação do réu de que encontrou o capacete na rua e que utilizava a faca e a tesoura para fazer artesanato se mostra frágil e desprovida de qualquer lastro probatório, não sendo suficiente para afastar a robusta prova acusatória.

Dessa forma, a prova de autoria é suficiente e se assenta no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos dos policiais militares e pelos objetos apreendidos em poder do réu.

Portanto, diante da produção de prova além da dúvida razoável, concluo pela condenação do recorrido pela prática do crime de furto simples na modalidade tentada.

2 - Dosimetria:

Culpabilidade
inerente à prevista pelo tipo penal.

O recorrido
ostenta maus antecedentes.
O Relatório de Situação Processual Executória do recorrido, consultado através do sistema SEEU, informa que o recorrido possui Guia de Execução Penal ativa, na qual constam 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado. Desse modo, diante da
multirreincidência
, utilizarei três das mencionadas condenações como fundamento para a negativação dos maus antecedentes e uma como fundamento da reincidência. Os maus antecedentes deverão recrudescer a pena-base em 03 (três) vezes a fração de 1/8 (um oitavo), já que se tratam de três condenações com trânsito em julgado.

Inexistem elementos nos autos para avaliação quanto à
personalidade
e
conduta social
do recorrido.

O
motivo
do crime é a obtenção de vantagem econômica de maneira ilícita, elemento inerente ao tipo penal de furto.

As
circunstâncias
são comuns à espécie delitiva.

As
consequências
do crime são desfavoráveis, pois, embora se trate de furto tentado e a vítima não tenha perdido a motocicleta, o bem ficou danificado com a retirada da ignição.

O
comportamento da vítima
é neutro.

Diante da fundamentação retro,
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena na fração de um 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inexistem causas de aumento, presente a causa de diminuição da tentativa, pelo que diminuo a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que o recorrido percorreu quase a totalidade do “
iter criminis
”, resultando em uma
pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

3 - Prescrição pela pena em concreto:

A pena aplicada em concreto prescreve em 04 (quatro) anos, segundo o prazo previsto no art. 109, V, do CP.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021, consoante se infere das fls. 28 da digitalização dos autos físicos.

A sentença absolutória não é marco prescricional.

Dessa forma, considerando a data do Acórdão condenatório como marco final, entendo
superado o prazo prescricional
já mencionado,
impondo-se a

extinção da punibilidade do recorrido
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a r. sentença absolutória e
CONDENAR
o recorrido
MAICON DOUGLAS FERNANDES
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. No entanto,
declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena aplicada em concreto, na modalidade retroativa.

É como voto.